Tribunal: TJMT
Processo: 1027593-67.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027593-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), IVANILSON SILVA NASCIMENTO - CPF: 622.269.033-56 (PACIENTE), 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), KAWAN MATHEUS DE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 075.660.721-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pelos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, materializado na apreensão de 20 (vinte) porções de haxixe, 06 (seis) porções de maconha, 03 (três) munições calibre 38 e uma balança de precisão;
(ii)
busca domiciliar precedida de informação de que o paciente teria participado de crime de homicídio;
(iii)
tese de nulidade objeto de discussão na ação penal.

3. Requerimentos: trancamento da ação penal, em vista da nulidade da busca domiciliar, bem como das provas decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se busca domiciliar foi precedida de fundadas razões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O trancamento da ação penal é medida excepcional, apenas sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas da materialidade do delito.

6. A apreensão do entorpecente na residência do paciente, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no imóvel, notadamente por conta da informação dada pelo corréu de que o paciente teria participação no crime de homicídio, inclusive, neste contexto, foram encontradas – além da droga – munições de arma de fogo.

7. A tese de nulidade da busca domiciliar é objeto de discussão na respectiva ação penal, cuja audiência de instrução e julgamento está designada. Assim, o juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar. E o Tribunal do Justiça, do mesmo modo, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, VI; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, VI, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Ivanilson Silva Nascimento
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 21/junho/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, consistentes na apreensão de 20 (vinte) porções de haxixe, 06 (seis) porções de maconha, 03 (três) munições calibre 38 e uma balança de precisão.

Inconformado, o impetrante argumenta que o paciente teria sofrido busca domiciliar ilegal, porquanto praticada sem autorização judicial ou fundadas razões
.

Requer, no mérito, o trancamento da ação penal, em vista da nulidade das provas obtidas na busca domiciliar.

A liminar foi
indeferida
e foram
dispensadas
informações do juízo impetrado (id. 242921679).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 246587168).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade da apreensão do entorpecente efetivada no interior do seu domicílio, ao argumento de que efetivada sem mandado judicial ou autorização válida. Por conseguinte, pretende o relaxamento de sua prisão preventiva e das provas derivadas, extensíveis ao “processo judicial”.

Sem razão, contudo.

Na origem, verifica-se o paciente está denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de arma de fogo de uso permitido, previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2006, respectivamente, conforme trecho da inicial acusatória:

“Exsurge do caderno investigativo que, na ocasião dos fatos, a guarnição da cavalaria da Polícia Militar estava realizando rondas ostensivas nas imediações do bairro Jaime Seiti Fujii, com o escopo de identificar os autores de um homicídio ocorrido naquela data, relativo ao boletim de ocorrência nº 2024.185390 (ID 162906631).

Ao se aproximarem do ‘Bar Fs Conveniência’, a guarnição visualizou o suspeito Kawan Matheus de Almeida Oliveira retirando do bolso dois objetos, os quais foram arremessados para longe, a fim de ocultá-los dos policiais.

Entretanto, os militares conseguiram localizar os objetos, consistentes em 02 (duas) porções de Cannabis Sativa L. (maconha), cuja descoberta provocou a revista pormenorizada dos pertences de Kawan, onde foram encontrados mais 28 (vinte e oito) porções de Cannabis Sativa L. (maconha), 19 (dezenove) invólucros de cocaína e R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie.

Devido a aludida apreensão, já na Delegacia,
o imputado Kawan apresentou informações relativas ao segundo suspeito, Ivanilson Silva Nascimento, atribuindo-lhe a coautoria do crime de homicídio relatado no boletim de ocorrência nº 2024.185390
(ID 162906631).

Por meio das informações,
os policiais militares retornaram ao ‘Bar Fs Conveniência’, onde localizaram Ivanilson, oportunidade em que confirmou a participação no homicídio relatado no boletim de ocorrência nº 2024.185390, bem como afirmou que na casa não estaria a arma de fogo, porém que possuía drogas em sua residência.

Em face dos indícios da prática delitiva,
os militares realizaram buscas na residência de Ivanilson, oportunidade que localizaram 06 (seis) unidades de Cannabis Sativa L. (maconha), 20 (vinte) porções de haxixe (derivado da maconha), 03 (três) munições de calibre .38 e 01 (uma) balança de precisão
.”

No processo-crime que tramita na origem, a defesa técnica do paciente apresentou “defesa preliminar” na recente data de 03/setembro/2024, na qual, dentre as teses, argumenta a nulidade da busca domiciliar e da respectiva apreensão porque teria ocorrido sem mandado judicial ou fundadas razões.

Ainda na origem, o juízo singular afastou a defesa de nulidade sob o fundamento de que se confunde com o mérito e designou audiência de instrução e julgamento para data de 11/dezembro/2024.

Neste contexto fático descrito na denúncia – objeto de apuração na ação penal – não vislumbro manifesta ilegalidade na busca domiciliar efetivada pela Polícia Militar.

É cediço que o trancamento da ação penal é medida excepcional, apenas sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas da materialidade do delito.

Nesse ponto, relembra-se
que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (Tema 280 do STF).

Na espécie, a diligência policial foi motivada inicialmente a partir da informação dada pelo
corréu Kawan no sentido de que o paciente teria participado de crime de homicídio. Só então,
as diligências da Polícia Militar foram direcionadas à localização do paciente. Na busca na residência do paciente, os policiais encontram munições de armamento, mais
06 (seis) invólucros de maconha, 20 (vinte) invólucros de haxixe e uma balança de precisão na residência.

Assim, embora as diligências policiais inicialmente não eram voltadas à apreensão de entorpecentes, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, motivo pelo qual, ainda que encontrada a materialidade do delito de modo eventual, a apreensão é legal e constitucional.

Desse modo, para o momento processual e nos limites de cognição do
habeas corpus
, a apreensão do entorpecente na residência do paciente, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no imóvel, notadamente por conta da informação dada pelo corréu de que o paciente teria participação no crime de homicídio, inclusive, neste contexto, foram encontradas – além da droga – munições de arma de fogo.

Ademais, como mencionado, a tese de nulidade da busca domiciliar é objeto de discussão na respectiva ação penal, cuja audiência de instrução e julgamento está designada para a data de 11/dezembro/2024. Assim, o juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar. E o Tribunal do Justiça, do mesmo modo, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

Em outros termos, naquilo que é permitido analisar no
habeas corpus
, não constato nítido constrangimento ilegal ao paciente, de modo que o caminho mais adequado, no caso concreto, é permitir o transcurso regular do processo-crime, permitindo ao juízo singular a apuração das alegações defensivas e a prolação da respectiva sentença, tudo à luz das garantias fundamentais.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024